Tribunal: TJSP
Processo: 0000110-58.2017.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tráfico de entorpecente.
2. Materialidade delitiva demonstrada por autos de prisão em flagrante e de apreensão do entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico, e prova oral.
3. Autoria comprovada pelos depoimentos insuspeitos dos policiais que prenderam o réu em flagrante na posse do entorpecente – Prova coligida que assegura a destinação da droga ao consumo de

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tráfico de entorpecente.
2. Materialidade delitiva demonstrada por autos de prisão em flagrante e de apreensão do entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico, e prova oral.
3. Autoria comprovada pelos depoimentos insuspeitos dos policiais que prenderam o réu em flagrante na posse do entorpecente – Prova coligida que assegura a destinação da droga ao consumo de terceiro – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Penas dosadas com critério – Não incidência do redutor previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, por ser o réu reincidente e dedicar-se a atividade criminosa.
5. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de fixação de regime prisional mais brando à vista das circunstâncias do caso concreto e de expressa previsão legal.
6. Recurso desprovido.